Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739963-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETTITA E INFRA PETTITA.CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. HIPOTECA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AGENTE FINANCEIRO. BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. ASTREINTE. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso não há falar em decisão “extra petita”, pois o Art. 322 do CPC, parágrafo segundo, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2. O valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor dos contratos de compra e venda dos imóveis que integram o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 3. A alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor nos presentes autos não merece prosperar, pois o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé, o que ocorreu na aquisição e quitação dos imóveis. 4. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, sem demonstrar sua real pertinência. Assim, entendendo o douto Juízo a quo ser desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a sua convicção, o julgamento antecipado da lide não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, não configurando cerceamento de defesa. 5.A inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando à relação jurídica debatida nos autos aplica-se o código consumerista, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, devendo a empresa mutuária, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecendo outro bem equivalente àquela unidade em garantia. 6.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, a teor da Súmula 308 do STJ, que assim dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Consequentemente, o descumprimento contratual é injustificável. Com essa conduta omissiva, acabou por violar o direito de propriedade do terceiro de boa-fé, adquirente, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais. 7. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar de forma pedagógica àquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como forma de assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Sendo assim, mostra-se válida a fixação de astreintes, que deve ser entre a intimação e o efetivo cumprimento da determinação judicial. 8. A despeito do elevado valor da causa, corretos os fundamentos da sentença recorrida segundo os quais fixaram honorários advocatícios com base nas disposições do art. 85, §§2o a 5o, do CPC, na linha do que decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.076.Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. 9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, não poderia ter sido atribuído o valor do imóvel à causa, ao argumento que a ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória dos imóveis não possui conteúdo econômico; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, alegando que houve julgamento ultra petita, em virtude do indeferimento do pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto dos autos com o suprimento da declaração de vontade da recorrente; c) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (Num. 46071924 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 492 e 292, inciso II, todos do CPC, pois, nesses aspectos é assente na Corte Superior que “...o valor atribuído à ação de adjudicação compulsória corresponde ao preço do imóvel constante no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.756.639/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021); e que “Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora” (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017